Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727797-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. D. P. C. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA DE PAULA COUTINHO, RONNIE COUTINHO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida para manutenção do contrato de assistência à saúde, enquanto perdurar a doença do beneficiário, mediante o pagamento da respectiva obrigação pecuniária. Nas razões, a agravante alega que a medida consubstancia desequilíbrio contratual. Invoca a interpretação conforme a tese fixada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 16.680.318/SP, no sentido de que "nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação". Afirma que não há amparo contratual e legal para o restabelecimento do contrato de assistência saúde, notadamente porque a empregada demitida não contribuía com as mensalidades. Conclui que não pode ser mantida a condição do beneficiário, em atenção aos 30 e 31 da Lei no 9.656/981. Requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pretende a revogação da tutela de urgência concedida. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que o presente agravo deve ser admitido, pois estão reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, além da hipótese se enquadrar no inciso I do art. 1.015 do CPC. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada, desde que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, conforme interpretação do art. 300 e do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida para manutenção do contrato de assistência à saúde, enquanto perdurar a doença do beneficiário, mediante o pagamento da respectiva obrigação pecuniária. Pretende a suspensão dos efeitos desse decisum, até o julgamento do mérito recursal. O presente contexto jurídico deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, assim da Lei 9.656/98, que rege os planos de saúde. É incontroverso que o agravado era beneficiário, como dependente da sua genitora, do plano de saúde oferecido pela agravante, até 31/7/2022. O referido pacto teve duração de 24 meses e foi cancelado unilateralmente pela rescisão, sem justa causa, do contrato de trabalho (ID 133175838 - Págs. 1 e 2). O artigo 30 da Lei 9656/98 é expresso ao mencionar que ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o da mesma legislação, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. A referida condição foi consignada na decisão agravada. A despeito do argumento apresentado pelo agravante de que o agravado não faria jus à continuidade do plano, verifica-se que parte do valor relativo ao plano de saúde era descontado da remuneração da sua genitora, conforme cláusula 6 do contrato de trabalho com prazo determinado e hora certa ( ID 133175838 - Pág. 18). Logo, considero que havia prestação pecuniária do agravado. Ademais, há informação de que este encontra-se internado em unidade hospitalar e necessita da imediata manutenção do contrato de assistência à saúde (ID 133175838 - Pág. 5). Em conclusão, verifica-se a presença dos pressupostos (periculum in mora e fumus boni iuris) necessários à concessão da medida antecipatória deferida na origem. Consequentemente, afirmo que não estão preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator